Tribunal: TJES
Processo: 0000051-59.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-59.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRYSSON ANTONIO DOS SANTOS MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, §1º DO CP
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2.
Incabível o reconhecimento da legítima defesa, eis que inexiste nos autos, prova de que o acusado estivesse repelindo injusta agressão. Em verdade, vê-se que o réu, deliberadamente, agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas.
Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000051-59.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRYSSON ANTONIO DOS SANTOS MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINE DA SILVA MACEDO - ES27699-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“[...] no dia 07 de dezembro de 2017, por volta das 12:00 horas, na Rua Olímpio Campos Pinto Figueiredo, Centro, nesta cidade, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima Enilda Correa Chaves, resultando na incapacidade desta para as ocupações de natureza grave descritas no laudo de lesão corporal nº 3457/2017, o qual refere: “Tumefação e equimose de coloração arroxeada no1/3 inferior do braço direito e hemotórax direito”.

Na ocasião, o denunciado, agindo com violência de ordem física contra a mulher (artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006), agrediu a vítima com um empurrão, que acarretou a sua queda, causando-lhe as lesões corporais antes descritas. ” [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa requer a absolvição do apelante, seja pela ausência de provas, ou pelo reconhecimento da legítima defesa.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
laudo de exame de lesões corporais de fls. 22.

Ao prestar depoimento em juízo a vítima afirmou
que:

que é "ex sogra" do acusado e que no dia dos fatos, o acusado e a filha da vítima começaram a brigar na frente da neta, filha do casal. Inconformada com a situação, a vítima aproximou do casal para alertá-lo sobre a necessidade da criança não presenciar a discussão, oportunidade em que chamou a neta para acompanhá-la e sair do local. Afirma que no mesmo instante em que a neta a acompanhou, o acusado foi em direção da vítima e a agrediu com um soco e, em seguida, a própria caiu sobre a mesa. Relata que, em decorrência da lesão, fraturou costelas, assim como ficou impossibilitada de exercer suas atividades laborais por mais de trinta dias. Ressalta que foi a única vez que o acusado vez isso com a vítima.

A testemunha Lilian Jane Chaves Cruz, quando de seu depoimento afirmou que:

que é filha da vítima e ex esposa do acusado. Assevera que, no dia dos fatos, chamou a filha do casal para tirar uma foto para enviar para a escola. A criança, não querendo deixar tirar a foto, começou a chorar e, assim, o acusado chegou para ver o que estava acontecendo. Ao tentar convencer a filha de tirar a foto, a criança chorou ainda mais. O acusado, irritado com a situação, começou a brigar com a declarante. A vítima Enilda, ouvindo toda a situação, aproximou-se do casal para tirar a filha de perto da confusão, ocasião em que o acusado, já nervoso, empurrou a vítima, caindo assim, a vítima, a testemunha e a criança sobre uma mesa. Diante disso, a vítima teve algumas fraturas, ficando aproximadamente noventa dias parada.[...]

O acusado por sua vez, pontuou que:

que no dia dos fatos escutou a filha do casal chorar chamando por ele, momento em que se dirigiu ao local e encontrou a filha encostada na parede chorando. Pegou a criança em seus braços e começou a discutir com a testemunha Lilian. Ao escutar a briga, a vítima foi ao local para tirar a criança do meio da discussão. Afirma que a vítima foi tentar tirar a criança do colo do acusado, para afastá-la daquele ambiente, o que foi recusado pelo acusado. A vítima forçou ainda mais tirar a criança, momento em que o acusado empurrou a vítima para não a machucar, caindo a vítima, a filha (ex esposa) e a criança sobre uma mesa. Afirma que, não desferiu nenhum soco contra a vítima e que tão somente a empurrou. Posteriormente tomou conhecimento das lesões sofridas pela vítima, mas que em momento algum desejava que tal fato ocorresse.

Desse modo, resta inconteste que o acusado, agindo com dolo, causou na vítima Enilda lesões graves (costelas quebradas), que impossibilitaram a vítima de trabalhar por mais de 30 dias, estando, portanto, configurado o tipo penal do art. 129, §1º do CP.

Incabível o reconhecimento da legítima defesa, eis que não há prova nos autos de que o acusado tenha repelido imediata e injusta agressão.

Muito pelo contrário. O caderno processual revela que Irysson, deliberadamente agrediu Enilda, pois a mesma tentou intervir numa briga do réu com sua ex-esposa.

Nessa vertente, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.